Tribunal: TJMT
Processo: 1027750-06.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027750-06.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), VALDINEI DA SILVA - CPF: 987.007.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ART. 309, DO CTB). ACUSADO NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), diante do declínio de competência realizado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da mesma Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado n. 1013846-15.2022.8.11.0002, instaurado para apurar a suposta prática do crime de direção perigosa (art. 309 do CTB). O Juízo suscitado remeteu os autos à Justiça Comum por não ter logrado êxito na citação pessoal do autor do fato no endereço inicialmente fornecido. O Juízo suscitante, porém, apontou a existência de diligência positiva em endereço diverso constante nos autos, sem que houvesse exaurimento das tentativas de citação pessoal, suscitando o conflito com fundamento na necessidade de esgotamento dos meios razoáveis para localização do acusado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o Juízo do Juizado Especial Criminal pode declinar a competência para o Juízo Comum apenas com base na não localização do autor do fato no primeiro endereço, sem o exaurimento das diligências de citação pessoal, em especial quando diante de outro endereço válido constante nos autos.

III. Razões de decidir:

1. A exegeses do art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 determina que o Juizado Especial Criminal declinará da sua competência em razão da não localização do autor do fato para citação pessoal, quando após esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização.

2. A jurisprudência consolidada do TJMT estabelece que a remessa dos autos à Justiça Comum é medida excepcional, exigindo a realização prévia de diligências complementares, tais como a busca por novos endereços ou a tentativa de citação em locais anteriormente exitosos.

3. No caso concreto, verifica-se a existência de endereço alternativo, com histórico de diligência positiva nos autos, no qual não houve tentativa de citação pessoal, o que revela a ausência de esgotamento das diligências exigidas pela legislação e pela jurisprudência para a remessa à Justiça Comum.

4. A remessa prematura à jurisdição comum, sem o exaurimento das medidas cabíveis no âmbito do Juizado Especial, frustra os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que norteiam o microssistema da Lei n. 9.099/95, além de violar a competência absoluta em razão da matéria.

IV. Dispositivo e Tese:
Conflito procedente, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A remessa dos autos do Juizado Especial Criminal à Justiça Comum somente se justifica após o oferecimento da denúncia e o esgotamento de todas as tentativas razoáveis de citação pessoal do acusado, conforme o art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. 2. O descumprimento desse dever configura remessa prematura e indevida à jurisdição comum, devendo ser preservada a competência do Juizado Especial Criminal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC
– Conflito de Jurisdição n. 5045419-41.2025.8.24.0000, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. em 08/07/2025.
TJMG
– Conflito Negativo de Jurisdição n. 5176164-48.2022.8.13.0024, Rel. Des. Eduardo Machado, 1ª Câmara Criminal, j. em 12/08/2025.
TJMT
– N.U 0002189-93.2018.8.11.0112, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 15/10/2020; N.U. 1000442-97.2023.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 10/04/2024; N.U 1031289-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 12/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), após o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da mesma Comarca ter declinado da competência para processar e julgar os autos de n. 1013846-15.2022.8.11.0002 – Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do crime do art. 309,
caput
, do CTB, supostamente praticado por
Valdinei da Silva
.

O Juízo suscitado declinou da competência em razão de que o autor do fato não foi localizado no endereço constante nos autos, de modo que estaria inviabilizada a sua citação pessoal, encaminhando os autos ao Juízo comum na forma do art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9,099/95 e do Enunciado 64, do FONAJE (Id. 307606899 – p. 71).

Por sua vez, o Juízo suscitante assevera que ao compulsar os autos, verificou a existência de certidão positiva de intimação do denunciado em endereço diverso, sem, contudo, ter sido diligenciada tentativa de localização para fins de citação pessoal no referido endereço.

Destaca que não obstante a citação por edital implicar no necessário deslocamento da competência para a Justiça Comum, é necessário que primeiro se esgotem as possibilidades de localização da parte, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual, em sintonia com a manifestação ministerial, suscitou o presente conflito (Id. 307606898).

Em decisão inaugural, designou-se ao Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande (
suscitado
) para, nos termos do art. 205, do RITJMT, resolver, em caráter provisório, eventuais questões urgentes (Id. 308110879).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência do conflito suscitado, a fim de se declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande (Id. 308866859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) como o do Juizado Especial Criminal e Fazendário da mesma Comarca se consideram incompetentes para conhecer do fato criminoso (art. 309, do CTB), de modo que o admito.

Consta dos autos que o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande (MT) declinou a competência para processar e julgar o Termo Circunstanciado n. 1013846-15.2022.8.11.0002, em que se apura a prática do crime descrito no art. 309, do CTB, em tese, cometido por
Valdinei da Silva
.

Ao declinar sua competência, o Juízo suscitado justificou que por não ter sido localizado o réu para fins de citação pessoal, remeteu os autos à Justiça Comum, conforme disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 64, do FONAJE (Id. 307606899 – p. 71).

Já no entender do Juízo Suscitante, nesses casos, para que haja a remessa do feito à justiça comum, é necessário exaurir as tentativas de localização do réu para fins de citação pessoal, o que no caso dos autos não foi observado, pois o feito foi encaminhado ao Juízo suscitante apenas porque a diligência inicial de localização não foi exitosa.

No caso tela foi observado pelo Juízo suscitante que nos autos consta endereço diverso, onde o réu havia sido anteriormente localizado, tanto que se observa certidão positiva de intimação acerca da alteração da proposta de transação penal, sendo a diligência cumprida no seguinte endereço:
Rua Chile (antiga Rua 05), Quadra 4, casa n. 17, Bairro 15 de Maio – Várzea Grande
(Id. 307606899 – p. 49).

Oferecida a Denúncia, e expedida ordem de citação pessoal do réu em seu endereço inicial (Rua Trinta, n. 02, Quadra 58, Vitória Régia, Várzea Grande), não se logrou êxito em sua localização (Id. 307606899 – p. 66), o que deu ensejo para que o juízo suscitado declinasse da sua competência, conforme decisão que se vê no Id. 307606899 – p. 71.

É cediço que, nos termos do art. 66 da Lei n. 9.099/95, a citação nos Juizados Especiais Criminais deve ser pessoal e preferencialmente realizada no próprio juizado ou por mandado. Somente na hipótese de insucesso, após exauridas as tentativas de localização do autor do fato, é que se admite a remessa dos autos ao juízo comum para adoção do procedimento ordinário, consoante preceitua a exegese do parágrafo único do referido dispositivo:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único.
Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum
para adoção do procedimento previsto em lei. (grifos meus).

A interpretação sistemática e teleológica dessa norma impõe que o deslocamento da competência somente ocorra após o esgotamento de todas as medidas razoáveis para a citação pessoal do acusado, sob pena de se frustrar a finalidade dos Juizados Especiais, quais sejam, a celeridade, simplicidade e informalidade no julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo.

Neste ponto, é de extrema relevância destacar a existência de diligência positiva de intimação do acusado em endereço diverso daquele inicialmente considerado infrutífero, sem que tenha havido sequer renovação da diligência, na tentativa de citação no local onde a intimação se mostrou exitosa.

Tal circunstância demonstra, com clareza, a inobservância do dever de esgotamento dos meios disponíveis para localização do acusado, o que torna prematura e, portanto, indevida, a remessa dos autos à jurisdição comum.

É imperativo ressaltar que, malgrado a existência do Enunciado 64 do FONAJE (verificada a impossibilidade de citação pessoal, ainda que a certidão do Oficial de Justiça seja anterior à denúncia, os autos serão remetidos ao juízo comum após o oferecimento desta), esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado de que para o deslocamento da competência para a justiça comum, no caso de infrutífera localização do autor do fato, o correto é que o Juiz do juizado especial determine primeiro buscas em banco de dados, com o escopo de encontrar outros possíveis endereços para, só então, determinar nova intimação para comparecer à audiência de conciliação e eventual composição civil ou transação penal.

A jurisprudência é firme no sentido de que o simples insucesso de uma tentativa de citação não autoriza, por si só, o declínio da competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum, sendo imprescindível o esgotamento de alternativas razoáveis e diligências complementares, sobretudo quando existirem indícios concretos de endereço válido, como verificado nos presentes autos. Vejamos:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO -
ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR O DENUNCIADO - REMESSA À JUSTIÇA COMUM - DESCABIMENTO - NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO
- AGENTE NÃO PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO POR ELE NOS AUTOS -
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL QUE DEVE SER PRESERVADA
- CONFLITO PROCEDENTE.
Em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, o declínio de competência em favor da justiça comum, diante da necessidade de citação editalícia, somente tem cabimento depois de esgotados os meios legais para promover a citação da denunciado
. (N.U 0002189-93.2018.8.11.0112, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 15/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020) (grifos meus).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DA VARA ESPECIALIZADA DO JUIZADO ESPECIAL.
REMESSA PRECIPITADA DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA AO JUÍZO COMUM. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTOR DO FATO
. REMESSA DOS AUTOS A SER REALIZADA SOMENTE QUANDO INFRUTÍFERA A CITAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ENVIO DOS AUTOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL QUE VIOLA O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E A REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DETERMINADA EM RAZÃO DA MATÉRIA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE.
Conforme dispõe o parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95, a possibilidade de remessa dos autos do juízo da vara especializada do juizado especial para vara criminal restringe-se às hipóteses de não localização do autor do fato para citação
, ato posterior ao oferecimento da denúncia,
sendo incabível, pois, o declínio da competência do juizado especial para a vara criminal antes de tal momento, principalmente quando não foram esgotadas as diligências necessárias para sua localização
. Conflito julgado procedente. (N.U 1000442-97.2023.8.11.0021, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUSTIÇA COMUM. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E
ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO
. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO TJMT. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. (...). II. Questão em discussão 2. A questão consiste em: (i)
definir qual o Juízo competente para a continuidade do processamento e julgamento do feito, ante a prematura remessa dos autos ao Juízo Comum pelo Juizado Especial antes
do oferecimento da denúncia e do esgotamento
das tentativas de citação pessoal do acusado
III. Razões de decidir 3.
O art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 apenas autoriza o envio dos autos do Juizado Especial para o Juízo Comum quando o acusado não for encontrado para ser citado pessoalmente
, ato processual subsequente ao recebimento da denúncia. 4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona em prescrever que o deslocamento da competência dos Juizados Especiais para o Juízo Comum somente se justifica após esgotadas todas as tentativas de citação pessoal do denunciado
, não sendo possível tal remessa antecipada, sequer por força da não localização do acusado para intimação da audiência preliminar. 5. Desse modo,
a decisão de declínio da competência pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis, tomada antes da formalização da opinio delicti e das diligências para localização e citação pessoal do autuado, revela-se prematura e desconforme às garantias constitucionais, porquanto subtrai indevidamente a jurisdição conferida aos Juizados Especiais para processar e julgar os delitos de menor potencial ofensivo
. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito Negativo de Jurisdição julgado PROCEDENTE para declarar competente o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Tese de julgamento
: “1.
A remessa dos autos do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum somente poderá ocorrer após
o oferecimento da denúncia e
esgotadas as tentativas de citação pessoal do acusado, nos termos do parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/95
; 2. O declínio de competência antes dessas providências importa em violação aos princípios do juiz natural e da competência absoluta em razão da matéria”. (...) (N.U 1031289-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 12/05/
2025
, Publicado no DJE 12/05/
2025
) (grifos meus).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NAVEGANTES EM FACE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
CONTROVÉRSIA ACERCA DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ACUSADO APTA A JUSTIFICAR A CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS NÃO ESGOTADAS. DILIGÊNCIA REALIZADA EM UM ÚNICO ENDEREÇO. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE CERTIFICOU NÃO TER CONSEGUIDO ENTRAR EM CONTATO COM O MORADOR DO IMÓVEL INDICADO NO MANDADO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS TENTATIVAS
. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE JULGAR O CONFLITO PROCEDENTE.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
. (TJSC – Conflito de Jurisdição n. 5045419-41.2025.8.24.0000, Rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 08/07/
2025
).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - DESOBEDIÊNCIA -
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM
- NECESSIDADE -
MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DENUNCIADO ESGOTADOS
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
Somente é possível a remessa do feito à Justiça Comum, com fundamento no art. 66 da Lei 9.099/95,
quando esgotados
todos os meios de localização do denunciado
, o que ocorreu no presente caso, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da competência do Juízo Comum. (TJMG – Conflito Neg. Jurisdição n. 5176164-48.2022.8.13.0024, Rel. Des. Eduardo Machado, 1ª Câmara Criminal, j. em 12/08/
2025
, Data de Publicação: 19/08/
2025
) (grifos meus).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição, em consonância com o parecer ministerial,
declarando o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande (suscitado), como competente para processar e julgar o feito de n. 1013846-15.2022.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025